Tribunal: STF
Processo: ARE 1325121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ante a constatação de que o recurso do evento 18, endereçado a esta Suprema Corte, para questionar segmento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, na parte em que não aplicada a sistemática da repercussão geral, ainda não foi objeto de análise, passo ao respectivo exame.



    Trata-se, como já enfatizado, de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O voto condutor do acórdão recorrido está assim fundamentado, no fragmento de interesse (evento 8, fls. 9-13):



    “Em primeiro lugar, observa-se que a materialidade delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19/21), Laudo de Constatação (fls. 24/27) e Laudo Toxicológico (fls. 82/84).



    Pese embora a versão apresentada pelo recorrente (no sentido de que armazenava apenas uma porção pequena de ‘maconha’ para seu consumo pessoal), a autoria também restou alicerçada na prova oral coligida, notadamente nos coesos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante os quais confirmaram de maneira uníssona os fatos descritos na exordial. 



    Como é cediço, o policial não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que aquele dado por pessoas comuns, sendo imprescindível que se apresente uma razão concreta apta a torná-lo suspeito, o que não foi feito na hipótese vertente. 



    A este argumento acrescente-se que os Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC nº 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC nº 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.ª Min. Laurita Vaz). 



    No mais, não existe qualquer contradição digna de nota dos testemunhos dos policiais.



    Também inexiste nos autos qualquer prova, indício ou sugestão de que tivessem os policiais alguma motivação lógica para falsamente incriminarem o recorrente. 



    O conjunto probatório, portanto, é idôneo e satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento pátrio. 



    Em segundo lugar, não há que se falar na desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, já que as particularidades da hipótese sub judice - sobretudo: i) a quantidade de entorpecentes apreendidos (cerca de 07 quilos de ‘maconha’); ii) a ocorrência dos fatos em local conhecido como ponto de tráfico; e iii) o encontro de objetos comumente utilizados no preparo e fracionamento de tóxicos para distribuição aos usuários (balança de precisão, faca e filme plástico), bem como anotações alusivas à contabilidade do tráfico não permitem o reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas.



    Não obstante, ainda que LEANDRO fosse usuário de drogas (o que, frise-se, sequer restou minimamente demonstrado), nada impede que ele também se dedicasse às atividades típicas da narcotraficância, situação esta que é, inclusive, bastante comum. 



    No que concerne às reprimendas, verifica-se que foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado, tendo sido exasperadas em razão da expressiva quantidade dos tóxicos apreendidos, bem como da agravante da reincidência. 



    Não era mesmo o caso de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, haja vista que LEANDRO negou a propriedade das porções de ‘maconha’ apreendidas, alegando que apenas portava uma pequena quantidade de referido tóxico para seu consumo pessoal.



    Finalmente, correta a fixação do regime prisional fechado, por três razões principais: a uma, porque foi determinado de forma precisa, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, a duas, em razão da recidiva do recorrente; e a três, porque guarda plena sintonia com a gravidade do caso concreto e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art(s). 5º, XI, LV, LV e LXIII, da Constituição da República.



    Decido.



    A matéria remanescente do agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil diz unicamente com aquela que extrapola o decidido por esta Casa ao julgamento dos paradigmas dos temas nºs 280 e 660 da repercussão geral.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente